Tribunal: TJDFT
Processo: 0701534-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). EMENDA CONSTITUCIONAL N. 87/2015. RE 1.287.019/DF. TEMA 1.093 DE REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXERCÍCIO FISCAL SEGUINTE AO JULGAMENTO (2022). AÇÕES EM CURSO. MARCO TEMPORAL. DATA DO JULGAMENTO PELO STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Emenda Constitucional n. 87/2015 alterou a sistemática de recolhimento de ICMS em operações que envolvam duas unidades da federação e quando o destinatário da mercadoria ou do serviço é consumidor final, e não contribuinte do tributo.
2. De acordo com a nova metodologia, o contribuinte recolhe no estado de origem a alíquota interestadual, fixada pelo Senado Federal, e o ente federativo de destino faz jus à diferença entre a tarifa interestadual e a interna da unidade de federação destinatária, o intitulado DIFAL.
3. No âmbito federal, a matéria foi disciplinada por meio do Convênio ICMS n. 93/2015 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) e, no Distrito Federal, com a edição da Lei no 5.546/2015. A dúvida se o Convênio do CONFAZ teria regulamentado matéria de competência reservada à lei complementar foi definitivamente dirimida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.287.019/DF, que fixou a seguinte tese com repercussão geral (Tema 1.093): “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
4. Por questão de segurança jurídica, o Supremo Tribunal de Justiça decidiu modular os efeitos da decisão para o próximo exercício fiscal (2022), ressalvadas as ações em curso. As ações ajuizadas após o julgamento paradigma (24.2.2021) e antes da publicação do acórdão (25.5.2021) não estão ressalvadas da modulação. Adotar a publicação do acórdão como parâmetro interpretativo de “ações judiciais em curso” permitiria a burla à segurança jurídica buscada pelo STF, incentivando a proliferação desenfreada de ações naquele interregno.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.